Tribunal: CARF
Processo: 11065.722961/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. RACIOCÍNIO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA.
O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a forma prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do auto de infração, observa-se que em qualquer momento é vedado à autoridade fiscal se respaldar em raciocínio subsidiário para buscar fundamentar a exigência fiscal. Uma vez lavrado o ato administrativo seguindo a forma prevista em lei, com motivação e publicidade, trata-se de ato válido, não cabendo se falar em nulidade.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE DO IPI. POSSIBILIDADE. Para fins de permitir a aquisição de produtos intermediários, matérias primas ou materiais de embalagem com a suspensão de IPI por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, a teor do que dispões o inciso II do §1o do artigo 29 da Lei no 10.637, de 2003, constitui hipótese autônoma do caput do mesmo artigo 29.
MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM. DIREITO À SUSPENSÃO DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637, 2002.
Somente dão direito a suspensão do IPI as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem que sejam diretamente consumidos na mercadoria industrializada.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos, imediata e integralmente, no processo produtivo em contato direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito não se subsomem as peças de máquinas como as mantas das esteiras transportadoras, bolas de moinho, pneus fora de estrada utilizados em caminhões e máquinas que, embora sofram desgaste com a matéria prima de mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de máquinas.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou consumidos, imediata e integralmente, no processo produtivo em contato direto com o que está sendo fabricado. Neste conceito não se subsomem os explosivos utilizados pelas mineradoras, que apesar de entrar em contato direto com a rocha e se consumirem com a detonação, não são “produtos intermediários”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722961/2017-97
ACÓRDÃO
3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. RACIOCÍNIO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA.
O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a
forma prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do
auto de infração, observa-se que em qualquer momento é vedado à
autoridade fiscal se respaldar em raciocínio subsidiário para buscar
fundamentar a exigência fiscal. Uma vez lavrado o ato administrativo
seguindo a forma prevista em lei, com motivação e publicidade, trata-se de
ato válido, não cabendo se falar em nulidade.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE
DO IPI. POSSIBILIDADE. Para fins de permitir a aquisição de produtos
intermediários, matérias primas ou materiais de embalagem com a
suspensão de IPI por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras,
a teor do que dispões o inciso II do §1o do artigo 29 da Lei no 10.637, de
2003, constitui hipótese autônoma do caput do mesmo artigo 29.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
2
MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM. DIREITO À SUSPENSÃO DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637,
2002.
Somente dão direito a suspensão do IPI as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem que sejam diretamente
consumidos na mercadoria industrializada.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens
utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o
diretamente ou consumidos, imediata e integralmente, no processo
produtivo em contato direto com o que está sendo fabricado. Neste
conceito não se subsomem as peças de máquinas como as mantas das
esteiras transportadoras, bolas de moinho, pneus fora de estrada utilizados
em caminhões e máquinas que, embora sofram desgaste com a matéria
prima de mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de
máquinas.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens
utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o
diretamente ou consumidos, imediata e integralmente, no processo
produtivo em contato direto com o que está sendo fabricado. Neste
conceito não se subsomem os explosivos utilizados pelas mineradoras, que
apesar de entrar em contato direto com a rocha e se consumirem com a
detonação, não são “produtos intermediários”.

ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia, negar provimento às preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de reconhecer a aquisição de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagens por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, mantendo-se, entretanto, integralmente o crédito tributário. Vencido o Conselheiro
Laercio Cruz Uliana Junior que dava provimento parcial em maior extensão para abranger as bolas
de moinho.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
3
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira - Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso José Ferreira de Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Leonardo Correia Lima de Macedo,
George Silva Santos, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente impugnação e manteve o crédito tributário de exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), formalizada no Auto de Infração de fls. 28/39, totalizando o crédito tributário
de R$ 12.841.694,86 (inclusos juros e multas), em decorrência de descumprimento das condições
da suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/2002 pelo recebedor do produto, relativo a fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015.
Por descrever de maneira minuciosa e fidedigna o que se contém até então nos
autos deste processo, adoto o relatório da Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto e passo a
sua transcrição:
Consoante a descrição dos fatos de fl. 29, o estabelecimento descumpriu as
condições da suspensão do imposto (para empresa preponderantemente
exportadora), por não ser estabelecimento industrial ou equiparado, além de os
produtos recebidos com suspensão não se enquadrarem como matéria-prima ou
produto intermediário, de acordo com a legislação do tributo, responsabilizando-
se, dessa forma, pelo pagamento do imposto deixado de ser destacado pelo
remetente, conforme apontado no Relatório da Ação fiscal de fls. 02/27.
Assim, considerou a fiscalização indevida a suspensão do IPI incidente sobre
referidas mercadorias e constituiu crédito tributário contra a Impugnante, na
qualidade de responsável pelo imposto que deixou de ser recolhido pelo
remetente/industrial.
Regularmente cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com a
impugnação de fls. 126/173, instruída dos documentos de fls. 174/456, aduzindo
em sua defesa as razões expostas resumidamente nos tópicos a seguir:
a) Dos requisitos previstos na Lei 10.637/2002 para aproveitamento da suspensão
do IPI:
- O objetivo da lei é o de que pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras
adquiram bens sem o ônus do imposto, diminuindo os custos e,
consequentemente, o valor das mercadorias por elas exportadas.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
4
A incidência do art. 29, §1o, II da Lei 10.637/2002 não demanda que o adquirente
seja industrial fabricante ou que realize operações tributadas, como
equivocadamente concluiu a fiscalização. Inclusive, a Instrução Normativa RFB no
948/2009, que trata do benefício em apreço (§1o, II do art. 29 da Lei
10.637/2002), é clara em dizer que o remetente das matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem é estabelecimento industrial, mas
que o adquirente deve ser, tão somente, pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, nos termos do que determina o art. 14 da IN.
- A exposição de motivos transcrita pela fiscalização não é da Lei, mas sim da
Medida Provisória que a gerou. Logo, ela revela, no máximo, o entendimento do
Poder Executivo, mas nunca do legislador.
- A intenção do executivo não é capaz de abolir a regulação que foi finalmente
colocada no texto legal, e como visto o §1o, II, da Lei não exige que o adquirente
seja industrial fabricante ou que realize operações tributadas.
- A exposição de motivos expressamente diz que a suspensão é “estendida às
empresas preponderantemente exportadoras”. Se é uma extensão é porque a
suspensão, que se aplica para evitar a acumulação de créditos junto a
contribuintes industriais, também se aplica a empresas exportadoras,
independentemente de terem direito de acumular crédito do imposto.
- Considerando que o fiscal não nega a qualidade de preponderantemente
exportadora da Impugnante, fica clara a insubsistência do lançamento.
b) Do objetivo do benefício fiscal: competitividade da mercadoria brasileira
exportadora:
- A extensão da suspensão tem por objetivo tornar a pessoa jurídica exportadora
mais competitiva, possibilitando que ela exporte seus produtos sem que sofram o
impacto do IPI incidente na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem. Assim, a empresa não precisa
qualificar-se como industrial para fruição do benefício voltado à maior
competitividade no cenário internacional. Dito isso, também é irrelevante o
argumento de que o minério produzido e vendido pela Impugnante se sujeita ou
não à tributação do IPI.
c) Da qualificação da atividade da impugnante como industrial:
- Ao contrário do que sustenta a fiscalização (fato de o minério produzido não ser
sujeito à exigência do IPI desqualifica a Impugnante como estabelecimento
industrial), a existência de imunidade do IPI confirma que estamos diante de
produto industrializado. Não fosse assim, desnecessária seria a norma de
imunidade, pois o imposto não incidiria por faltar elemento essencial do seu fato
gerador, qual seja, a industrialização do produto.
- Também justifica-se constar na DIPJ e demais declarações da Impugnante a
palavra “não” relacionada à apuração de informação de IPI no período. Afinal, se a
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
5
operação é imune por determinação constitucional, de fato não haverá apuração
do imposto.
A partir disso, entender que se trata de elemento que comprova que o
estabelecimento não é industrial é um longo – e equivocado – caminho da
fiscalização.
- A Impugnante atendeu ao disposto no art. 1o do Ato Declaratório Executivo no
57/2009 da SRRF da 7a Região Fiscal, pois o beneficiamento, nos termos do art. 4o
do RIPI, é a industrialização do minério tal como extraído da rocha para chegar em
natureza física e química distintas, ideais para a sua a utilização.
d) Da natureza dos bens adquiridos com suspensão do IPI. Produtos
intermediários:
d.1) Nulidade do lançamento tributário:
- É evidente o desvio de finalidade do ato administrativo de lançamento tributário
impugnado, o que se comprova pelo fato de que a fiscalização adotou uma
“estratégia” para conseguir exigir créditos tributários da Impugnante, o que está
longe do que é esperado de uma fiscalização, qual seja, a de adotar uma postura
de aplicação da lei para constituir o crédito tributário. Em suma, constituir o
crédito tributário não é adotar uma estratégia de defesa de cobrança do tributo, e
usar dessa estratégia constituiu desvio de finalidade a macular o ato
administrativo de lançamento tributário.
- A nulidade do lançamento também decorre do evidente erro do lançamento
tributário para a motivação da constituição do crédito tributário no que se refere
aos explosivos. O relatório fiscal não demonstra as razões pelas quais entendeu
que os explosivos não são produtos intermediários a justificar a glosa do benefício
fiscal aproveitado.
A Impugnante apenas percebeu que referido bem foi glosado por ter conferido as
diversas planilhas juntadas ao processo administrativo, nas quais há indicação de
mercadorias adquiridas com NCM 3602.00.00 e NCM 3603.00.00. A indicação do
bem em planilha não afasta o dever de fundamentação completa e adequado do
auto de infração, motivo de sua nulidade.
d.2) Do conceito de produtos intermediários:
- O entendimento da fiscalização contraria a definição de produtos
intermediários, na legislação, doutrina e jurisprudência, pois a sua caracterização
se dá a partir do seu “consumo no processo de industrialização”, ainda que sem
contato físico ou incorporação no produto final, como entende a fiscalização.
- Conforme Ato Declaratório Interpretativo da RFB no 12, de 17/10/2014, a
suspensão do IPI se aplica independe de que as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem serem utilizados na elaboração dos
produtos nele referidos, bastando que sejam utilizados no processo produtivo
(tampouco industrial) do estabelecimento adquirente.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
6
- Não há na lei qualquer determinação de que os materiais adquiridos com
suspensão de IPI sejam diretamente consumidos na mercadoria industrializada,
contrariando o conceito comum destes bens.
- Não se pode glosar o benefício fiscal aproveitado ao argumento de que os
produtos intermediários por ela adquiridos deveriam possuir características que,
na verdade, se referem ao conceito de matéria prima. Inclusive, em razão do
critério da essencialidade, os bens objeto da autuação são produtos
intermediários, bastando uma análise do processo produtivo da Impugnante.
d.3) Das bolas de moinho
- Os moinhos são essenciais à produção industrialização do minério.
Inclusive, o consumo de corpos moedores é um dos principais itens de custo no
processamento de minérios, devido ao seu elevado desgaste.
- Pelo desgaste, pela essencialidade ao processo industrial, e pelo fato de que
partículas das bolas de moinho delas se desprendem e agregam-se ao minério,
não há dúvidas quanto à natureza de produto intermediário, mesmo pelas
características impostas pela fiscalização no relatório do auto de infração.
d.4) Dos pneus fora de estrada - Os pneus são utilizados em caminhões,
carregadeiras, retro escavadeiras, motoniveladoras, tratores de pneus e outros
equipamentos sem os quais a atividade da Impugnante se tornaria inviável. Pelo
contato direto com o minério, pelo seu consumo e pela essencialidade, é inegável
a qualificação deles como produtos intermediários, do que decorre a legitimidade
do benefício fiscal aproveitado pela Impugnante.
d.5) Da manta de correia transportadora - As transportadoras de correia têm por
função levar o minério até o local onde será beneficiado, e posteriormente até o
ponto de carregamento e embarque nos vagões ferroviários. A manta tem por
objetivo evitar a contaminação do material transportado, o acúmulo de
eletricidade estática, a propagação de eventuais chamas, bem como proteger a
carcaça da correia contra intempéries, ataque de óleo e de produtos corrosivos.
- Mesmo que considerando o argumento restritivo da fiscalização, é inegável que
o minério entra em contato com a manta da correia transportadora e a desgasta,
classificando-a como produto intermediário.
d.6) Dos explosivos
- Os explosivos são essenciais ao processo produtivo, pois sem eles não é possível
sequer iniciar a primeira etapa da mineração: a obtenção do minério que, após
beneficiamento, estará apto a ser utilizado e comercializado. Tampouco há
dúvidas de que os explosivos se desgastam integral e imediatamente em contato
com o minério.
e) Do Pedido de Perícia
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
7
- A caracterização de um produto como intermediário depende da verificação
concreta de seu consumo no processo produtivo. Logo, é necessária a realização
de perícia técnica de engenharia no estabelecimento industrial para comprovar
sua natureza. A Impugnante, para tanto, apresenta os quesitos e indica assistente
técnico.
Ao final da impugnação, requereu o cancelamento do auto de infração e extinção
do crédito tributário por ele constituído.

A Segunda Turma de Julgamento da DRJ/RPO proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE DO IPI.
IRREGULARIDADE. Somente os estabelecimentos que processam produtos
sujeitos ao IPI consideram-se estabelecimento produtor/industrial, a teor do art.
3o da Lei no 4.502/64. Contrário sensu, estabelecimentos que processam produtos
não tributados - NT não são, para efeitos da legislação fiscal, considerados
estabelecimento produtor/industrial. Se nas operações das quais resultam
produtos não tributados o estabelecimento não é considerado produtor, a pessoa
jurídica, por conseguinte, deixa de satisfazer a uma das condicionantes para
usufruir o benefício fiscal de que trata o artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002.
MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM.
DIREITO À SUSPENSÃO DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637, 2002.
Somente dão direito a suspensão do IPI as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem que sejam diretamente consumidos
na mercadoria industrializada.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário em que repisa os
argumentos expendidos em sua impugnação, especialmente:
i)
nulidade do auto do auto de infração por ausência de motivação quanto à glosa
relativa aos créditos dos explosivos, pois as nulidades não se reduzem aquelas
prevista no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Conforme o disposto na Lei no
4.717, de 1965, os requisitos da motivação e da finalidade do ato de administrativo
de lançamento estariam irremediavelmente comprometidos. Além da ausência de
motivação, teria havido desvio de finalidade, pois a fiscalização haveria adotado
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
8
“estratégia” para exigir os créditos tributários, utilizando-se de teses subsidiárias e
sucessivas com o objetivo de constituir o crédito tributário o que seria incompatível
com o artigo 142 do CTN. Não havendo possibilidade de convalidar o auto de
infração originário, deve ser a sua declaração de nulidade ab initio;
ii)
diferentemente do que entendeu a fiscalização, existe hipótese autônoma de
suspensão do IPI conforme o disposto no art. 29, §1o, II da Lei 10.637, de 2003, para
aquisições por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, não havendo,
neste caso, necessidade de que as operações realizadas pelo adquirente sejam
resultem em produto tributado pelo IPI. Forte no entendimento de que não se pode
impor restrições ao comando legal, destaca que é equivocado querer buscar na
exposição de motivos da Medida Provisória que deu origem à lei uma finalidade que
respalde a interpretação da fiscalização.
iii)
o objetivo do benefício fiscal é aumentar a competitividade da mercadoria
brasileira exportada, por isso há suspensão do pagamento do IPI na saída e não do
crédito, visando a desoneração dos tributos indiretos na exportação. A lógica é a
mesma presente em outras hipóteses de suspensão, tal como a estabelecida na art.
39 da Lei no 9.532, de 19971.
iv)
não é relevante para o conceito de industrialização o fato de os produtos não
estarem sujeitos à cobrança do IPI, pois somente estão fora do campo de incidência
de tal exação por força do recorte constitucional às regras de competência
promovidas pelas imunidades prescritas nos artigos 153, §3o, inciso III, e 155, §3o.
v)
sendo evidente o caráter industrial do estabelecimento da Recorrente, equivocado
o acórdão ao dela afastar o direito de suspensão do IPI na aquisição de insumos,

1 Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à exportação,
quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago na saída dos
produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido
efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o IPI na data da emissão da nota
fiscal pelo estabelecimento industrial.
§ 5o O valor a ser pago nas hipóteses do § 3o ficará sujeito à incidência:
a) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal,
referida no § 4o, até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento;
b) da multa a que se refere o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, calculada a partir do dia subsequente ao da emissão da
referida nota fiscal.
§ 6o O imposto de que trata este artigo, não recolhido espontaneamente, será exigido em procedimento de ofício,
pela Secretaria da Receita Federal, com os acréscimos aplicáveis na espécie.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
9
pelo que deve ser reformado, extinguindo-se o auto de infração e, por
consequência o respectivo crédito tributário;
vi)
em relação aos bens adquiridos, bolas de moinho, pneus fora de estrada, manta de
correias transportadoras, explosivos, trouxe à colação os argumentos já postos na
impugnação;
vii)
estaria evidenciada a necessidade de prova pericial a fim de enquadrar os bens
adquiridos pela Recorrente no conceito de produtos intermediários, no entanto, a
produção de tal prova foi indeferida pela decisão recorrida. Assim, requer a seja
anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à origem para a
produção de prova pericial ou que os autos baixem em diligência com essa finalidade.
viii)
enfim, pede a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso, reformado o
acórdão recorrido, extinguindo-se o auto de infração impugnado e o respectivo
crédito tributário. Alternativamente, sejam os autos convertidos em diligência para
que seja realizada a prova pericial requerida.

VOTO

O Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, relator.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele tomo conhecimento.

I) Das nulidades arguidas
I.1) Ausência de motivação para a glosa de suspensão do IPI na aquisição de explosivos

A Recorrente alega que a fiscalização não expôs no relatório as razões pelas quais
entende que os explosivos não são produtos intermediários, motivo pelo qual o lançamento é
nulo. O acórdão recorrido deixou de reconhecer referida nulidade, pelo que se requer, pelas
razões já aqui descritas, sua reforma.
Não merece prosperar a alegação da Recorrente.
Embora, não tenha havido menção expressa ao suposto produto intermediário
denominado “explosivos”, o relatório fiscal trouxe argumentos suficientes à boa compreensão
daquilo que a fiscalização entendeu como passível de ser exigido. Tanto é assim que a Recorrente
apresentou judiciosos impugnação e recurso voluntário, não se vislumbrando qualquer prejuízo a
seu bom entendimento daquilo que lhe fora exigido.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
10
Neste sentido, adoto como razões de decidir as razões expendidas pela 2a Turma de
Julgamento da DRJ/RPO abaixo reproduzida:

A impugnante suscitou, em preliminar, a nulidade do auto de infração por desvio
de finalidade do ato administrativo de lançamento tributário e falta de motivação
da glosa no que se refere ao produto intermediário denominado “explosivo”.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de
março de 1972, verbis:

“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com
preterição do direito de defesa.”

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade dos autos de infração. Após a ciência do lançamento, a contribuinte teve
o prazo de trinta dias para ter vista do inteiro teor do processo no Órgão
Preparador e apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos em
que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A
alegada falta de motivação da glosa no que se refere ao produto intermediário
denominado “explosivo” não se justifica e não é motivo para declarar nulidade do
auto de infração, embora possa, dependendo do caso, ser motivo para considerar
sua improcedência.
O trabalho fiscal, no item “4.6 - Os produtos vendidos à VALE não são produtos
intermediários” do Relatório da Ação Fiscal, fls. 18/21, apesar de não mencionar
literalmente o produto “explosivo”, trata dos produtos intermediários adquiridos
com suspensão, na qual o “explosivo” está incluído conforme item “2 – DO
RESUMO DAS IRREGULARIDADES APURADAS” do relatório mencionado acima, fl.
02.

Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

I.2) Utilização de estratégia consistente em teses subsidiárias para o lançamento

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
11

Em relação a utilização de teses subsidiárias ou alternativas pela fiscalização que,
segundo a recorrente, seriam estratégias para a exigência de tributo e que incompatíveis com o
disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, não assiste razão à Recorrente.

Nada há nas disposições normativas que se extraem do artigo 142 do CTN algo que
impeça a verificação da ocorrência do fato gerador por mais de uma razão ou por mais de uma
forma de se provar o ocorrido.

Na realização do procedimento definido no artigo 142 do CTN, obriga-se a
autoridade administrativa a verificar a ocorrência do fato e, necessariamente, provar que ocorreu
em caso de assim entender ocorrido.

Ora, no caso dos autos, a autoridade administrativa entendeu que a Recorrente
haveria descumprido os requisitos necessários para a aquisição com suspensão do IPI de MP, PI e
ME em função de não ser estabelecimento industrial, pois somente a estes seria concedido tal
direito. Ou seja, a autoridade fiscal entendeu que a fruição do benefício de aquisição com
suspensão, estaria vinculada à condição de estabelecimento industrial do adquirente.

Não satisfeita, a autoridade administrativa ajuntou que os produtos adquiridos pela
Recorrente não seriam produtos intermediários.

Em ambos os casos, a autoridade administrativa explicitou as razões pelas quais
esposava tais entendimentos. Apontou o que considerava necessário a ter como provado o que
alegou, permitindo à Recorrente claro entendimento acerca do que lhe era exigido e as razões
para a exigência.
Em relação a este ponto, melhor não faria que adotar as razões de decidir postas no
Voto da Ilustre Conselheira MAYSA DE SÁ PITTONDO DELIGNE no Acórdão no 3402-009.785:

O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a forma
prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do auto de infração,
observa-se que em qualquer momento é vedado à autoridade fiscal se respaldar
em raciocínio subsidiário para buscar fundamentar a exigência fiscal. Uma vez
lavrado o ato administrativo seguindo a forma prevista em lei, com motivação e
publicidade, trata-se de ato válido, não cabendo se falar em nulidade.
A aplicação de um raciocínio subsidiário apenas traz um ônus probatório e
argumentativo ainda maior para a fiscalização, vez que, ultrapassado o primeiro
raciocínio (no caso, a consequência jurídica decorrente do fato da empresa não
ser industrial), crucial que o Auto de Infração esteja devidamente motivado
quanto ao raciocínio subsidiário (consequência jurídica decorrente do fato dos
produtos não serem produtos intermediários).
E no presente caso a fiscalização buscou trazer fundamentos fáticos e jurídicos
para respaldar os dois raciocínios: tanto no sentido de que a lei não respalda a
aplicação da suspensão do IPI para a empresa exportadora não industrial e como
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
12
no sentido dos produtos adquiridos não se enquadrarem no conceito legal de
produto intermediário. Senão vejamos:
Raciocínio 1: Suspensão somente se aplica para estabelecimentos industriais,
sendo que a empresa não é um estabelecimento industrial
A suspensão se aplica apenas a estabelecimentos industriais que efetuem a
apuração do imposto, tomando créditos e apurando débitos. Do contrário, não
faria sentido falar em “suspensão” de créditos do IPI a empresas que não são
alcançadas pela incidência do IPI, pois, para estes casos, eventual tributo
destacado na nota fiscal de compra deve ser escriturado como custo (não sendo
recuperável).
Ora, como se vislumbra, os produtos vendidos pela VALE são minérios de ferro
que são não-tributados (NT), e portanto, não alcançados pela incidência do IPI.
Isto é, não há nem industrialização, nem produto industrializado, tampouco fato
gerador na saída do minério de ferro. Logo, a fiscalizada não pode ser considerada
estabelecimento industrial e assim não pode se beneficiar de compras com
suspensão do IPI.
E faz sentido. A suspensão visa a racionalizar o impacto tributário da empresa
preponderantemente exportadora. Isto é, se o contribuinte vai exportar a maior
parte de sua produção, não faz sentido o mesmo ficar acumulando crédito de IPI.
Por isso, aplicou-se o instituto da suspensão para os casos de aquisições de MP, PI
ou ME.
Mas no caso da VALE jamais haveria acúmulos de créditos de IPI, porquanto, por
não ser estabelecimento industrial, nunca poderia escriturar estes créditos sobre
quaisquer compras. Logo, ao impingir indevidamente a suspensão, a autuada está
transformando o instituto da suspensão em verdadeiro benefício fiscal (isenção
tributária), já que o IPI pago na aquisição deve ser custo não recuperável para a
empresa, sempre.
Assim, não é escorreito a VALE obter produtos que não se enquadrem no conceito
de MP, PI ou ME com suspensão de IPI, visto que fere expressa restrição legal. E
também porque simplesmente não faz sentido: não fosse ela exportadora, a
exação destes produtos deveria ser contabilizada como custo e não poderia ser
aproveitado como crédito; portanto ilógico imaginar que ela possa adquirir, com
suspensão do IPI, o que jamais poderia lhe gerar crédito. (e-fl. 74 - grifei)
O denominado beneficiamento realizado pela contribuinte, ao contrário do
referendado pelo RIPI, é mera continuação do processo de extração mineral,
etapa sem a qual não se chega ao produto de forma minimamente
comercializável. Nos fluxogramas apresentados como resposta ao TIPF n°01,
verifica-se que a etapa denominada beneficiamento é composta por sub-etapas
de fragmentação, classificação e concentração denominadas britagem, moagem,
peneiramento, entre outras. (e-fl. 75 - grifei)
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
13
Raciocínio 2: Os produtos adquiridos pela empresa com suspensão não são
produtos intermediários.
4.6 - Os produtos vendidos à VALE não são produtos intermediários
Mesmo que, por um exercício hipotético que contrariasse o não reconhecimento
da conclusão desta fiscalização de que a contribuinte não pratica atividade
industrial (proposição com a qual a contribuinte coaduna, aliás, como se observa
pela resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01), haveria expressa vedação
normativa para aceitar a aquisição dos produtos pela Vale S.A. com suspensão do
tributo.
Diferentemente do aceito pela legislação quando oportunizaria direito creditório
sobre matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem que
"embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
consoante estipula a segunda parte do artigo 226 do Regulamento do IPI/2010,
em resgate ao artigo 25 da Lei no 4.502/64 - não há semelhante conteúdo
normativo em nosso ordenamento jurídico prevendo tal tratamento para a
suspensão do IPI.
Para este instituto, de acordo com o pontificado na Lei no 10.637/02, comando
repetido em atos infralegais, há a imperiosidade de que a matéria-prima, o
produto intermediário e o material de embalagem destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora sejam utilizados/consumidos diretamente na
confecção das mercadorias produzidas.
Não há menção explícita sobre a possibilidade de aquisição com suspensão de
MP, PI ou ME que não se integrarão ao produto final, o que torna, consoante o
estipulado no caput e no inciso I do artigo 111 do Código Tributário Nacional, não
lídima o emprego do benefício fiscal avistado em todas as transações elencadas
neste Auto de Infração. (e-fl. 85)
Correias transportadoras, por exemplo, são empregadas no transporte, na
movimentação do material extraído. São objetos que, no máximo, permitem o
acionamento e o funcionamento mais eficiente do maquinário, não revertendo ou
auxiliando a reverter, em instante algum, em atributo intrínseco ao minério de
ferro produzido.
Na essência, este tipo de correia é um imobilizado. Unicamente uma regra
contábil é que determinaria a sua impossibilidade de dedução como despesa de
depreciação, caso sua vida útil não superar um determinado lapso temporal. Este
mecanismo contábil não sentencia que o referido bem é insumo ao invés de ser
um bem de uso e consumo.
A própria contribuinte assevera, em documento apenso a este auto de infração
(Anexo "Fluxo B Pelota"), que as transportadores de correias "são equipamentos
responsáveis pelo transporte do minério não aglomerado (fino) à planta de
pelotização e estão presentes em todas as etapas do processo", utilizados na
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
14
"Descarga – quando o minério não aglomerado (fino), matéria prima da pelota, é
descarregado por viradores de vagão em transportadores de correias,
encarregados de conduzir o minério à planta de pelotização". (grifo da
fiscalização).
Por conseguinte, os pneus adquiridos também não se enquadram como produto
intermediário, pois são meramente item para melhor funcionamento de
máquinas, assim como eixos, mancais, válvulas, rolamentos, filtros de óleo, coroas
dentadas e outras partes e peças que integram bens do ativo fixo da empresa,
como as empilhadeiras e caminhões.
As bolas de moinho (esferas de aço fundido) são usadas na moagem, em
equipamento denominado "Moinho de bolas". Conforme a autuada, a moagem
tem como precípuo objetivo o "de reduzir o tamanho da partícula de minério de
ferro" para depois, ao passar por um circuito de hidrociclones, "no qual ocorre a
classificação granulométrica do minério", encerrar-se. Já foi exposto
percucientemente ao longo do relatório que não há atividade industrial e sim
extrativa do minério de ferro. As bolas de moinho não são insumos do minério de
ferro, não há qualquer tipo de interação ou agregação ao produto, sendo apenas
um bem integrante de maquinário.
Em comum a todos os produtos adquiridos que tiveram seu ingresso nas
dependências da contribuinte com suspensão do imposto, não acontece
transformação, não há benefício ao produto criado. Mesmo no caso das bolas de
moinho, em que há o contato daquelas com o minério de ferro, não haveria o
condão oportunizador do benefício fiscal alvitrado com a confecção do Ato
Declaratório Normativo [sic], por dois motivos elementares: (a) não há um
procedimento de industrialização, como explanado minuciosamente em tópicos
anteriores, e (b) não agrega ao minério de ferro nenhuma característica especial.
Conveniente reforçar que ao contrário do que a legislação (artigo 226 do
RIPI/2010) permite para o caso do aproveitamento de créditos, em que, embora
não se ordena a semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários
stricto sensu, o consumo e desgaste devem ter algum liame, um elo de ligação
com o que se é elaborado. Para os casos de suspensão do IPI, é indelével a figura
da destinação para a elaboração do produto a ser exportado. (e-fls. 87-88)
Assim, o auto de infração encontra-se devidamente motivado quanto aos dois
raciocínios traçados pela fiscalização, não cabendo se falar em nulidade na
hipótese.
Insta evidenciar que o auto de infração está sujeito ao controle jurisdicional, que
está sendo realizado nesta oportunidade, sendo certo que as razões trazidas pela
fiscalização podem ser revistas (tal como ocorrerá nos tópicos seguintes deste
voto). Contudo, tratando-se de ato realizado na forma legal e devidamente
motivado, não cabe se falar na nulidade pleiteada.

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
15

Por tais razões, voto por rejeitar a preliminar arguida.

I.3) Do pedido de realização de perícia e a nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao
direito de defesa

Cumpre-nos, primeiramente, verificar se é o caso de requerida a perícia, sob o
argumento de que “evidencia-se a necessidade de conhecimentos técnicos especializados para o
enquadramento dos bens adquiridos pela Recorrente” (fls. 535), determinar a sua realização ou
indeferir a sua produção.

Veja-se que a própria recorrente trouxe aos autos, para além de todo o material
produzido durante o procedimento fiscal, fotos dos bens adquiridos e laudos técnicos acerca do
seu emprego no processo produtivo, material produzido para um Curso de Beneficiamento de
Minério2, de maneira que é possível afirmar estar bem delimitado o que são os bens adquiridos e
qual o seu emprego no processo produtivo.
Sendo assim, aquilo que restaria a fazer é decidir se tais bens, que não são
matérias-primas e tampouco embalagens, estariam enquadrados ou não naquilo que as
disposições legais dizem dever ser considerados produtos intermediários para os fins da legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados e que, consequentemente, no caso vertente,
permitiriam ou não a fruição do direito de os adquirir com suspensão do imposto.
Pretender que a perícia resolva, a partir de conhecimentos técnicos especializados o
enquadramento ou não em conceitos legais é, de certo modo assemelhado, a querer remeter a
decisão de classificação fiscal a laudo ou parecer do Laboratório Nacional de Análises ou do
Instituto Nacional de Tecnologia, sendo que a própria lei prescreve não ser aspecto técnico a
classificação fiscal de produtos. E dizemos conceitos legais, pois é sabido e consabido que o
Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que vincula a autoridade julgadora, diz o que se deva
entender por matérias-primas e produtos intermediários tanto em seu sentido estrito, quanto em
seu sentido amplo.
Assim, dizer o que são os produtos, de que maneira são empregados em seu
processo produtivo, qual o período em que se dá o seu consumo, são descrições que já se fizeram
e são suficientes para dizer se os produtos adquiridos com a suspensão do IPI pela Recorrente
devem ser considerados produtos intermediários para fins da legislação de tal imposto.

2 Nas mesmas fls. 535 do processo, diz a Recorrente:
[...]
Nota-se dos itens acima que a Recorrente ofereceu fotos e descrição pormenorizada de seu processo produtivo, bem
como quatro laudos técnicos (docs. 03, 05, 06 e 07) sobre o emprego dos bens no seu processo produtivo, bem como
o curso de beneficiamento do minério que demonstra esses mesmos pontos (doc. 04).
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
16
Ora, parece-nos que o que resta a fazer diz com as atribuições daqueles
responsáveis por promover a aplicação do direito, ou seja, o próprio órgão julgador. De outro giro,
cabendo dizer se os bens adquiridos e empregados no processo produtivo da Recorrente são ou
não produtos intermediários, desnecessária a realização de perícia por ser prescindível ao deslinde
da questão que se pretende resolver. Ou seja, o que resta a fazer não se relaciona com aquilo que
são fatos ou mesmo fatos brutos. Diferentemente, diz com a sua qualificação jurídica. Ora, fatos,
obviamente, podem ser objeto de prova, inclusive a pericial, a sua qualificação jurídica deve ser
objeto de interpretação. Pensar de outro modo é dizer que se deve terceirizar, transferir a
eventual perito, matéria que deve ser objeto do trabalho do julgador e de interpretação e
deliberação deste colegiado.
Não é outro, por exemplo, o magistério de Riccardo GUASTINI, mencionado em
nota por ABELLÁN3 em seu “O problema de provar”:
Quaestio facti e quaestio iuris correspondem, com efeito, a diferentes momentos
de decisão (e, portanto, de poder) que apresentam diferentes problemas: de
interpretação das normas, de um lado, e de conhecimento do mundo, do outro.
Por isso, frente àqueles que incluem problemas de qualificação jurídica dos fatos
na quaestio facti, “observa-se que um de vista lógico, deve-se fazer uma distinção
cuidadosa entre problemas de conhecimento dos fatos e problemas de
qualificação jurídica dos fatos." Os primeiros são problemas empíricos enquanto
os segundos são problemas de interpretação." GUASTINI, R. L'interpretazione
rivisitata. In: Distinguiendo. Studi di teoria e metatheoria del diritto. Torino:
Giappichelli, 1996. p. 201, nota 30).
O que são os produtos adquiridos e a sua aplicação no processo produtivo da
recorrente já está suficientemente documentado e, portanto, esclarecido nos autos do processo.
Já a sua qualificação jurídica é o que é objeto de debate, de discussão. Pouco poderá ser
acrescentado em termos de conhecimento do mundo empírico e nada, certamente, que possa
resolver as divergências de entendimento quanto a qualificação jurídica dos produtos que,
obviamente, tem que ser objeto de decisão.
Com essas razões e forte no que dispõe a Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida,
entendo que não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa a reclamar a incidência do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, e, consequentemente, decidir não merecer
reparo a decisão de primeira instância neste ponto. Reproduzo:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador

3 GASCON ABELLÁN, Marina. O problema de provar. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2022. p. 18, nota 8.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
17
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.

Assim, voto por indeferir o pedido de perícia e, portanto, rejeitar a preliminar de
nulidade arguida.

II) Da caracterização da Recorrente como estabelecimento industrial

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO4, numa aula proferida em 07 de agosto de
1971, no 2o Curso de Especialização de Direito Tributário, depois publicada a partir de notas
taquigráficas, em 1975, deu exemplos de como a ordem jurídica relaciona, livremente, situações
que muitas vezes não estariam relacionadas considerado o mundo natural, isto é, a ordem jurídica
seria construtora de suas próprias realidades. Fiquemos com dois desses exemplos. O primeiro por
sua franca diferença entre o que é e o que deve ser para a realidade jurídica. O segundo por
insistir na distinção entre o sentido comum, mesmo ordinário de uma palavra, e a sua significação
para o direito.:
[...]
Vamos figurar alguns exemplos, para que isso se torne claro.
Na África do sul, onde há status diferentes para pretos onde vigora um racismo
execrável, pelo fato de ser branco dispõe de um conjunto de direitos e de
obrigações. Sendo preto o conjunto de direitos e de obrigações será diverso. A
esfera, juridicamente protegida, de um indivíduo preto é muito mais restrita do
que a de um indivíduo branco. Sucedeu que uma moça branca desejou casar-se
um rapaz preto. Os pretos e brancos não podem se casar entre si nesse país. O
que fez, então, esta moça branca? Pleiteou em juízo que se convertesse em preta,
para assim poder se casar. Pedido este que lhe deferido. Ela tornou-se preta. É
claro que sob o ponto biológico, natural, nenhuma alteração se processara. Sua
pigmentação era a mesma, seus caracteres somáticos persistiram tais como eram.
Contudo, juridicamente, houve uma substancial mudança. Vejam a independência
do mundo jurídico, do mundo normativo, em relação ao mundo natural. Pelo fato
de tornar-se preta, a sua esfera jurídica comprimiu-se. Passou a lhe ser vedado o
exercício de certas profissões, o desfruto de certos direitos e adquiriu o direito de
se casar com uma pessoa preta, porque preta ela era, perante a ordem jurídica.

4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Teoria Geral do Direito. In: RIBEIRO DE MORAES, Bernardo et alli. Interpretação
no direito tributário. São Paulo: Saraiva, EDUC, 1975. pp. 8-9.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
18
Diante do direito, houve substancial mudança; no mundo natural, nenhuma
modificação se operou.
Decorridos alguns anos, o casamento não foi bem-sucedido e essa pessoa
pleiteou da ordem jurídica o retorno à sua condição jurídica de branca, o que lhe
foi deferido. Em consequência, essa pessoa foi branca, preta e branca, diante do
mundo jurídico. Diante do mundo natural, nenhuma espécie de alteração houve.
[...]
Vejamos como a construção, que o direito faz do seu universo, é por assim dizer
arbitrária. Sabemos o que é um comerciante. Temos uma noção comum,
corriqueira, laica, do que é o comerciante. Mas se a lei define que é comerciante,
se só for comerciante, para gozar dos benefícios do Estatuto comerciante, o
registrado na Junta Comercial, o outro, para esses efeitos não será comerciante,
ainda que o seja na acepção comum da palavra. A lei construiu o seu antecedente,
do modo que quis, e a ele atribuiu os seus consequentes, que são os que nós
vamos aplicar.
Estas normas jurídicas e este enlaçamento que existe entre antecedente e um
dado consequente, esta relação que não é de causalidade, mas de imputação;
imputa-se a um antecedente um consequente, que é livremente estabelecido
pelo legislador. Não só quanto ao enlaçamento, não só quanto à consequência,
mas também quanto ao antecedente; ele constrói o antecedente que quer,
tornando-o diferente do conceito muitas vezes existente no mundo natural.
Como derradeira consideração a respeito deste caráter do direito, vamos
observar que, ao contrário daquilo que normalmente se supõe, o direito não é
apenas um sistema de mandamentos para comportamentos humanos. Antes ele
precisa, como num jogo de xadrez, traçar as regras do jogo.
"O direito precisa construir; não só impor determinados comportamentos, não só
conceder determinadas habilitações, mas qualificar situações, que vão ser os
termos de referência da norma jurídica."
Quando, por exemplo, ele diz "quem é brasileiro", não há mandamento específico
nenhum. Ele está qualificando uma situação - a situação de brasileiro. Então há,
na ordem jurídica, uma série de qualificações espalhadas, e nós temos,
exatamente, que saber relacionar as regras com aquelas qualificações.
Por isso se pode dizer, já agora elaborando um pouco mais a noção de direito, que
ele não é apenas só um instrumento que estabelece determinados
comportamentos, que permite ou que habilite; mas também qualifica certas
situações, a fim de que se tenha os destinatários das várias regras, das várias
normas.

Parte da controvérsia presente nesses autos diz respeito a um desacordo entre
entendimentos, por exemplo, do que significa estabelecimento industrial. Outra parte, desacordo
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
19
acerca de suposta hipótese autônoma de aquisição de MP, PI e ME com suspensão de IPI para as
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras. E ainda outra parte, desacordo em torno
daquilo que se deva entender por insumos, isto é, matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, particularmente, na espécie produtos intermediários.
Nesta guerra de gigantes (gigantomaquia5) que não se dá em torno da substância,
mas da significação para o direito, particularmente para os fins da legislação do IPI, vimos
argumentos que pretendem seja irrelevante para o direito o que o próprio direito diz,
contrariando preceito de que se deve presumir que a lei não contém palavras inúteis. A este
respeito, parece-nos que tanto a fiscalização diz o que o direito não diz, quanto a Recorrente quer
que o direito não diga o que diz. Ou seja, discute-se o que quer dizer estabelecimento industrial,
produtos intermediários, e se há exigência de que a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora deva ser estabelecimento industrial. Vejamos.

Mas como se deve fazer para descobrir o sentido uma expressão linguística?
Segundo ALCHOURRÓN e BULYGIN6, não haveria mais que duas possibilidades: ou
bem as palavras têm o sentido que normalmente tem na linguagem, isto é, são usadas como se as
usa habitualmente, ou bem as palavras são usadas em um sentido diferente e que, para ser
entendido, necessário dizer qual é esse sentido.

Em regra, destinadas a ser entendidas pelos cidadãos, as palavras usadas pelo
legislador devem ser entendidas em seu sentido habitual, mas excepcionalmente, havendo a
necessidade de que as queira ver entendidas de um modo particular, o legislador pode se utilizar
daquilo que se convencionou chamar de definições normativas. Mas mesmo quando se utiliza de
tais definições, é ainda o sentido de uso comum que servirá de fundo para que se alcance o
entendimento dos destinatários.

Assim, quando faz uso de definições normativas, o legislador estipula um sentido,
prescrevendo como se deve entender essa ou aquela expressão, pois sendo “normas jurídicas, se
bem que incompletas, [...] se destinam a vincular a compreensão de uma determinada categoria
jurídica aos termos da definição mesma”, a fim de “facilitar a interpretação e aplicação das
normas que integram um sistema e com as quais se inter-relacionam.”7 Embora possam ser usadas

5 "gigantomaquia peri tes ousia" é traduzido como "guerra de gigantes em torno da substância" e refere-se tanto à
disputa entre Platão e Aristóteles em torno da substância, quanto a disputa mitológica entre deuses e gigantes.
6 ALCHOURRÓN, Carlos E. BULYGIN, Eugênio. Definiciones y normas. In: Analisis lógico y derecho. Madrid: CEC, 1991.
pp. 442-447.
7 BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. São Paulo: Malheiros, 1999, pp. 95-97.

No mesmo sentido, em obra destina a legística portuguesa, editada pela Almedina a partir de contratação do
Gabinete de Política Legislativa e Planejamento do Ministério da Justiça de Portugal, os autores asseveram a respeito
das definições:
[...]
3. Definições
No ordenamento jurídico português são frequentes os actos que contém textos de normas com definições. Este tipo
de enunciados de resulta da necessidade de estabelecer a unidade de interpretação do acto em que se integram,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
20
para dar maior precisão a um termo, restringindo-o, ou para ampliar o seu alcance, ou ainda para
introduzir termo novo.

O mesmo que se diz dos termos gerais pode-se dizer das definições normativas. Ao
fim e ao cabo, o que se procura fazer é tão somente enunciar as propriedades relevantes,
explicitar os aspectos e/ou as propriedades comuns, para identificar quais os objetos podem se
dizer estar compreendidos na definição. Ou seja, é preciso dizer quais as propriedades possuídas
pelos objetos que podem ser referidos por determinadas expressão, isto é, a sua conotação e o
conjunto de objetos a que se pode aplicar, isto é, a sua denotação ou extensão. Enfim, trata-se de
saber que objetos podem ser agrupados conforme um determinado critério que permitirá
distinguir propriedades comuns, ou melhor, agrupar um conjunto de objetos sob um mesmo
rótulo em razão de possuírem certas características comuns8.

No presente caso, o legislador tratou de dizer quais as “propriedades” conotam o
que se deve entender por estabelecimento industrial para que possamos identificar a classe dos
objetos a que se aplica a expressão. O artigo 8o do Decreto o 7.212, de 2010, dá-nos as cores, os
aspectos, as propriedades, enfim, do estabelecimento industrial: aquele que executa qualquer das
operações referidas em seu artigo 4o das quais resulte produto sujeito ao IPI, ainda que de
alíquota zero ou isento.

Críticos da visão que chamam de normativista, ou seja, aquela visão de que as
definições legais são normas da mesma espécie que as normas jurídicas, mesmo que incompletas,
ALCHOURRÓN e BULYGIN dizem que as definições servem unicamente para identificar as normas
nas quais figuram os termos definidos9. De todo modo, ainda que não concordem com a tese dos
normativista, os autores admitem que aqueles que devem aplicar o direito e fundamentar suas
decisões em normas jurídicas precisam identificar as normas e para isso devem usar as definições
usadas pelo legislador. Enfim, afirmam que assim como as sanções são a forma típica de a ordem
jurídica reagir ao descumprimento de obrigações, a nulidade é a reação típica da ordem jurídica
frente aos atos documentos e normas que não reúnem os requisitos exigidos por uma definição10.
A Lei Complementar no 95, de 1998, por força do que dispõe o parágrafo único do
artigo 59 da Constituição da República, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e

sendo que a definição se restringe essencialmente ao acto em causa, podendo aceitar-se que determine o sentido
universal do seu objecto. Em rigor, as normas que exprimem definições limitam-se a criar conceitos operatórios
uniformes que vinculam o intérprete no âmbito de um concreto normativo. Por outro lado, a maior parte dos textos
de normas sobre definições que vigoram no ordenamento jurídico português resultam da transposição de directivas
comunitárias, constituindo, assim, uma verdadeira limitação ao legislador nacional. [...]

Conferir em DUARTE, David et alli. Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos.
Coimbra: Almedina, 2002, pp. 258-259.

8 Conferir em VERNENGO, Roberto José e WARAT, Luís Alberto. El significado de los términos generales y sus
problemas. Buenos Aires: CDCS, 1975. pp. 8-25.
9 op. cit., p.449.
10 op. cit., p. pp. 461-463.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
21
consolidação das leis. Em seu artigo 11, prescreve que as disposições normativas sejam redigidas
com clareza, precisão e ordem lógica. Lá está presente, entre as normas a serem observadas para
a obtenção de clareza, aquela que obriga a usar as palavras em seu sentido comum, salvo quando
versar sobre assunto técnico. Ademais, expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das
mesmas palavras. Evitar termo de duplo sentido 11

Buscando alcançar maior precisão para a expressão estabelecimento industrial,
restringindo o seu alcance, o legislador assim dispôs no Decreto no 7.212, de 2010, Regulamento
do IPI:
Estabelecimento Industrial
Art.8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento (Lei no4.502, de 1964, art. 3o).
Em sua definição, está evidente a conjunção empregada para caracterizar-se um
estabelecimento como industrial: (a) executar qualquer das operações referidas no art. 4o E (b) da

11 Lei Complementar n 95, de 1998
[...]
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
I - para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico,
hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao tempo presente
ou ao futuro simples do presente;
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;
II - para a obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir
que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma;
b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com
propósito meramente estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de
expressões locais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja
acompanhada de explicitação de seu significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que
houver prejuízo para a compreensão do texto;(Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 26.4.2001)
g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões ‘anterior’, ‘seguinte’ ou
equivalentes;(Incluída pela Lei Complementar no 107, de 26.4.2001)
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas
com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
22
qual seja resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento. Desde o ponto de vista
lógico, não há outra possibilidade de que se possa afirmar, validamente, ser um estabelecimento
industrial, senão quando ambas as premissas sejam verdadeiras. Este o sentido lógico de uma
conjunção: ser verdadeira, se e somente se, as proposições a que se pode atribuir valor de
verdade assumirem tal valor.
E a esta compreensão do que seja estabelecimento industrial não se pode fugir. E
faz sentido, pois se prescreve que o estabelecimento industrial é contribuinte do IPI, conforme o
artigo 24, inciso II, do mesmo Regulamento do IPI. Ao mesmo tempo, também se exclui do campo
de incidência do IPI os produtos não tributados (notação NT na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados), conforme o disposto no artigo 2o, parágrafo único. Obviamente,
caso se admitisse outro sentido que não o estipulado no artigo 8o para estabelecimento industrial,
como, considerar industrial o estalecimento que realiza as operações referidas no artigo 4o de que
resultem produto não-tributado, estar-se-ia diante de contradição: seria contribuinte do IPI aquele
que elabora produtos fora do campo de incidência do IPI.
Ora, se é assim, estaríamos em presença de problema de interpretação cuja solução
deve se dar com o uso de alguns padrões mínimos de racionalidade. Emerge que não apenas o
legislador seja racional como também o intérprete e que o texto que introduz regras deva ser
entendido no contexto do sistema a que pertence 12. Portanto, no dizer de DASCAL e
WROBLEWSKI13,
[u]ma interpretação na qual é possível mostrar um conflito com outros objetivos e
valores bem estabelecidos do legislador deve ser rejeitada sob a alegação de que,
se aceita, equivalerá a atribuir ao legislador uma inconsistência, isto é, uma forma
de irracionalidade.
E isso porque um sistema irracional, inconsistente, incoerente, não é um sistema
eficaz. Nos dizeres de ZIEMBINSKI14, “a doutrina jurídica faz, então, todos os esforços possíveis
para reconstruir, a partir das disposições legais, um sistema coerente de normas, porque o sistema
incoerente de normas não pode ser eficaz.
Não se pode esquecer que a fim de evitar problemas como a ambiguidade,
haveremos de promover a aplicação da definição contextualmente, o que significa que a

12
V. DASCAL, Marcelo; WROBLEWSKI, Jerzy. Transparência e dúvida: pragmática da interpretação
do direito. In: DASCAL, Marcelo. Interpretação e Compreensão. São Leopoldo: Unisinos, 2006, pp. 342-
360.

13
Idem, ibidem. p. 344.

14
ZIEMBINSKI, Zygmunt. La notion de rationalité du legislateur. In: Archives de philosophie du
droit. Tome 23. Paris: Sirey, 1978. p. 182. Texto original: “La doctrine juridique fait donc tous les efforts
possibles pour reconstruire, a la base des dispositions legales, un système cohérent de norms, parce que le
système incohérent de normes ne peut pas étre efficace.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
23
aplicação, no caso concreto, em matéria de direito, enfim, dar-se-á no contexto da legislação do
IPI.
E isso é unificador de entendimentos. Veja-se, por exemplo, o próprio uso que faz a
recorrente do que seja estabelecimento industrial. Nenhuma dificuldade de entendimento. O uso
que faz e disso são prova as suas respostas às intimações durante o procedimento fiscal é: no
contexto da legislação do IPI, não é estabelecimento industrial; não industrializa nenhum produto
a partir do minério de ferro, em nenhuma de suas filiais; por não ser estabelecimento industrial
não se sujeita as obrigações acessórias destinadas aos contribuintes de IPI. Frise-se: a recorrente
não apenas entende o que significa estabelecimento industrial, no contexto da legislação do IPI,
mas toma o significado como regra que deve seguir, mas não só, efetivamente a segue, isto é, usa.
Portanto, é de se afastar a pretensão da Recorrente em ser reconhecida como
estabelecimento industrial tendo em vista que não se pode aplicar as disposições normativas sem
que estejam presentes os requisitos exigidos em uma definição legal: estabelecimento industrial é,
portanto, aquele que satisfaz os requisitos do artigo 8o do Regulamento do IPI, quais sejam,
executar qualquer das operações referidas no art. 4o15, de que resulte produto tributado, ainda
que de alíquota zero ou isento. Nada mais.

III) Do direito de a pessoa jurídica preponderantemente exportadora figurar como adquirente de
MP, PI e ME com suspensão de IPI

A questão debatida cinge-se a decidir se pessoa jurídica preponderantemente
exportadora deve ser estabelecimento industrial a fim de poder adquirir com suspensão de IPI as

15 Da Industrialização
Características e Modalidades
Art.4oCaracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46,
parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
I-a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova
(transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma,
ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da
original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou
restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para
obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
24
matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem utilizados nos produtos
que elabora.
De certo modo, socorrem-nos, como nos socorreram, tanto a Técnica Legislativa,
quanto a lógica, a fim de dizer se é o caso de a pessoa jurídica preponderantemente exportadora
poder adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com
suspensão de IPI.
Obviamente, que os conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem somente podem fazer sentido quando relacionados a algo que se elabora em um
determinado processo. Ou seja, são relacionais, só fazem sentido quando tomados em relação a
algo que se elabora e em determinado processo de elaboração. São sempre em relação a algo.
Pensar de modo diferente, seria dizer que a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora poderia adquirir qualquer coisa com suspensão de IPI, ainda quando não elaborasse
coisa alguma, desde estivesse satisfeito o requisito da preponderância. Então é preciso dizer que a
pessoa juríodica preponderantemente exportadora deve elaborar algum produto para o qual, em
seu processo de elaboração, haja a necessidade de MP, PI e ME.
Feita a primeira caracterização do que se deve entender por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, vejamos, sob a ótica da técnica legislativa, se seria exigido que
fosse establecimento industrial.
Pensamos que não.
Examinemos o que dispõe o artigo 29, em sua inteireza, acerca da saída com
suspensão do IPI:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto.(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere
o art. 1oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
25
c) (revogada);(Redação dada pela Lei no 13.969, de 2019) (Produção de efeito)
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
III - estabelecimentos industriais fabricantes de bens de que trata o art. 16-A da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, desde que façam jus ao crédito previsto
no art. 4o da mesma Lei. (Incluído pela Lei no 13.969, de 2019) (Produção de
efeito)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1oaplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60%
(sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta
total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos
e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do
estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão
desembaraçados com suspensão do IPI. (Redação dada pela Lei no 13755, de 2018
§ 5oA suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos
do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6oNas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7oPara os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.

Segundo o que dispõe a Lei Complementar no 95, de 1998, em relação à articulação
e redação das leis, a unidade básica de articulação é o artigo, que poderá desdobrar-se em
parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens.
Para obtenção de ordem lógica, devem, além da agregação em seção, capítulo, livro etc, para o
que interessa ao deslinde da questão, expressar por meio dos parágrafos os aspectos
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
26
complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este
estabelecida e promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Veja-se que o caput do artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002, exige, para a aquisição
com suspensão de IPI, que a preponderância na elaboração dos produtos que nele vão
mencionados seja atendida. Da mesma forma, o §1o amplia e complementa as disposições do
caput, determinando outras situações em que se poderá sair do estabelecimento industrial MP, PI
e ME com suspensão de IPI. É cristalino que, em ambos os casos (caput e §1o), a preponderância
se liga a determinados produtos.
Mas ainda assim permanece a ser esclarecido o que é a preponderância na
elaboração de determinados produtos escolhidos pelo legislador para a aquisição de MP, PI e ME
com suspensão de IPI? Outro aspecto complementar. O legislador utiliza-se de um novo parágrafo
para dizer que o que é a preponderância na elaboração dos produtos mencionados no caput e no
§1o do artigo 29. Ou seja, expressa por meio de parágrafo aspecto complementar dizendo o que é
a preponderância: ela se caracteriza por meio da receita bruta decorrente dos produtos referidos,
no ano calendário anterior à aquisição das MP, dos PI e dos ME que deve ser superior à 60% da
receita bruta total. Ademais, repisa em relação ao §1o, inciso I, e restringe em relação ao caput,
prescrevendo que a possibilidade de aquisição com suspensão de IPI de MP, PI e ME é para o
estabelecimento industrial que atenda o requisito da preponderância.
Inteiramente diferente é o caso do inciso II do §1o. Certo é que haja
preponderância, mas não há vinculação a qualquer produto específico e tampouco a estar o
produto elaborado no campo de incidência do IPI. Evidentemente, deve haver elaboração de
produto a fim de que, em relação a eles e ao processo de sua elaboração, possa haver MP, PI e
ME. A preponderância, neste caso, deve-se a destinação (exportação) para o exterior daquilo for
elaborado: superior a 50% da receita bruta total.

E nem se diga que não estaria em consonância com a finalidade a ser perseguida
pela lei a partir da Exposição de Motivos da MP no 66, de 2002. É, evidente, que a instituição da
suspensão do IPI, além de visar evitar a acumulação de créditos como medida de administração
tributária atribuinte de melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as empresas
nacionais, visa apoiar a atividade exportadora nacional, estendendo às empresas
preponderamente exportadoras. Veja-se:

20. O art. 31 institui a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
na saída dos produtos que menciona, visando evitar a acumulação de créditos, o
que implica atribuir melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as
empresas nacionais, tornando-as mais competitivas, inclusive mediante redução
de preços de seus produtos. Registre-se, por oportuno, que essa suspensão é
estendida às empresas preponderantemente exportadoras, nos termos e
condições que serão estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com vista a
apoiar a atividade exportadora nacional.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
27

Assim, é de se concluir que os requisitos a serem satisfeitos pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, para possa adquirir com suspensão MP, PI e ME, são o de
elaborar produto(s) em relação ao qual (is) os produtos adquiridos com suspensão sejam
efetivamente MP, PI e ME e haja a preponderância nos termos do §3o do artigo 29 da Lei no
10.637, de 2002.
Portanto, voto por considerar que a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora pode adquirir MP, PI e ME, nos termos da legislação de regência, desde que atenda
ao requisito da preponderância conforme o disposto no §1o, inciso II, e §3o do artigo 29 da Lei no
10.637, de 2002.

IV) Dos produtos adquiridos pela Recorrente como produtos intermediários

Superada a questão de que a hipótese de a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora adquirir insumos (MP, PI e ME) com suspensão do IPI é autônoma em relação ao
disposto no caput do artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002, restará a ser decidida a questão de os
produtos adquiridos pela recorrente – explosivos, bolas de moinho, mantas de correias
transportadoras e pneus fora de estrada - poderem ser considerados PI em relação ao que produz
a recorrente por meio de seu processo produtivo.
Neste ponto, não poderia deixar de mencionar ao colegiado que a questão de os
produtos adquiridos com suspensão do IPI, como se insumos (particularmente, PI) fossem, pela
recorrente foi debatida em outras turmas para diferentes plantas processadoras de minério de
ferro. Faço quadros daqueles processos que, além do que atualmente está submetido a
julgamento, nos foi possível identificar. Vejamos.

Processo 11065.722962.2017-31 - Planta Serra dos Carajás Parauapebas - Acórdão no 3302-007.760 / 3402-012.773

Pneus fora de estrada
Mantas de correia transp..
Explosivos
Utilização na planta
Sim
Sim
Sim
Ementa ou descrição da
decisão
Para fins da legislação do IPI,
produtos intermediários são os bens
utilizados diretamente na produção
do
produto
final,
integrando-o
diretamente ou consumidos no
processo produtivo em contado
direto com o que está sendo
fabricado.
Neste
conceito
não
subsomem-se as peças de máquinas
como
as
mantas
das
esteiras
Para fins da legislação do IPI,
produtos intermediários são os
bens utilizados diretamente na
produção
do
produto
final,
integrando-o
diretamente
ou
consumidos no processo produtivo
em contado direto com o que está
sendo fabricado. Neste conceito
não subsomem-se as peças de
máquinas como as mantas das
Para fins da
legislação do
IPI, produtos
intermediário
s são os bens
utilizados
diretamente
na produção
do
produto
final,
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
28
transportadoras e os pneus fora de
estrada utilizados em caminhões e
máquinas
que,
embora
sofram
desgaste com a matéria prima de
mineradora, a rocha, não são
produtos,
mas
sim
peças
de
máquinas.
esteiras transportadoras e os pneus
fora de estrada utilizados em
caminhões
e
máquinas
que,
embora sofram desgaste com a
matéria prima de mineradora, a
rocha, não são produtos, mas sim
peças de máquinas.
integrando-o
diretamente
ou
consumidos
no
processo
produtivo em
contado
direto com o
que
está
sendo
fabricado.
Neste
conceito não
subsomem-se
os explosivos
utilizados
pelas
mineradoras,
que
apesar
de entrar em
contato
direto com a
rocha e se
consumirem com a detonação, não são “produtos intermediário s”.

Processo 11065.722813/2017-72 - Planta Tubarão - Acórdão no 3402-009.785

Bolas de moinho
Pneus fora de
estrada
Mantas de correia transp..
Utilização na planta
Sim
Sim
Sim
Ementa ou descrição da
decisão
O artigo 82 do RIPI/82
(reproduzido nos regulamentos
subsequentes) confere direito ao
crédito de IPI pela aquisição de
produtos intermediários,
entendidos como "aqueles que,
embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no
processo de industrialização." A
interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos
termos do Parecer Normativo CST
n. 69/79 é que não é possível o
creditamento pelas aquisições de
produtos intermediários que só
indiretamente façam parte da
industrialização, porém dão direito
ao crédito de IPI as aquisições de
produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o
produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-se
por ação direta sobre o produto.
Os pneus fora de
estrada são bens
que
se
desgastam
em
contato com o
solo para o transporte dos minérios, sem contato direto
com o produto
em
fabricação,
não
se
enquadrando no
conceito
de
produto
intermediário
O
artigo
82
do
RIPI/82
(reproduzido nos regulamentos
subsequentes) confere direito ao
crédito de IPI pela aquisição de
produtos
intermediários,
entendidos como "aqueles que,
embora não se integrando ao
novo
produto,
forem
consumidos no processo de
industrialização."
A
interpretação
da
norma
historicamente dada e acolhida
nos
termos
do
Parecer
Normativo CST n. 69/79 é que
não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos
intermediários
que
só
indiretamente façam parte da
industrialização,
porém
dão
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
29
Soma-se a isso o entendimento
exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido
de que mesmo em se tratando de
maquinário, deve-se avaliar o
direito ao crédito de IPI com base
na aferição do desgaste direto ou
indireto sobre o produto em
fabricação. Assim, as matérias
primas e os produtos
intermediários conferem direito ao
crédito de IPI, desde que sofram
desgaste direto na industrialização,
perdendo suas propriedades físicas
e químicas, e não sejam parte do
ativo imobilizado.
direito ao crédito de IPI as
aquisições
de
produtos
intermediários que diretamente
exerçam ação sobre o produto
industrializado, desgastando-se
ou consumindo-se por ação
direta sobre o produto. Soma-se
a isso o entendimento exarado
pelo STJ no REsp 1.075.508
(repetitivo), no sentido de que
mesmo em se tratando de
maquinário, deve-se avaliar o
direito ao crédito de IPI com
base na aferição do desgaste
direto ou indireto sobre o
produto em fabricação. Assim,
as matérias primas e os produtos
intermediários conferem direito
ao crédito de IPI, desde que
sofram
desgaste
direto
na
industrialização, perdendo suas
propriedades físicas e químicas,
e não sejam parte do ativo
imobilizado.

Em função da divergência de entendimento nos Acórdãos acima mencionados, foi
aviado o recurso especial pela ora recorrente nos autos do processo no 11065.722962.2017-31,
em que serviu de Acórdão paradigma aquele de no 3402-009.785, exclusivamente, em relação ao
que neles foi decidido referente à caracterização ou não das mantas para correias transportadoras
como insumos (produtos intermediários).

O recurso especial foi admitido, conhecido e a ele se negou provimento. Na ocasião,
a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, por meio do Acórdão no 9303-
105.101, que as mantas para correias transportadoras não são produtos intermediários. Portanto,
não poderiam haver sido adquiridos com suspensão do IPI, pelo que correta a autuação operada
pela fiscalização.
Compartilho do entendimento da 3a Turma da CSRF, pois embora ambos os
Acórdãos tenham o mesmo fundamento, ou seja, o entendimento firmado pelo STJ no REsp no
1.075.508/SC, julgado na sistemática de recursos repetitivos, percebe-se que houve ênfases
diferentes em uma e outra das decisões e, em virtude, de ser decisão a que devemos vinculação a
questão passa a ser qual das decisões administrativas melhor se adequa ao que foi decidido pelo
Tribunal da Cidadania.
No Acórdão no 3402-009.785, há destaque para a possibilidade daqueles produtos
que, embora sejam partes e peças do maquinário, estejam em contato de direto com o produto a
ser elaborado. Insiste-se no ponto. Reproduzo trechos do voto, sejam os trechos da própria
relatora, a ilustre conselheira MAYSA DE SÁ PITTONDO DELIGNE, ou dos precedentes que dão
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
30
suporte a sua decisão, indicando as folhas correspondentes do processo no 11065.722813/2017-
72:
Da relatora:
Para ser admitido como produto intermediário, é necessária a ação direta sobre o
produto, devendo sofrer desgaste direto na industrialização, perder suas
propriedades físicas e químicas, e não serem parte do ativo imobilizado. (fls. 983)
Dos precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (...) IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO
NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é
que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários
que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão direito ao
crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente
exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-
se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado
pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se
tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na
aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a
aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas conferem
direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização,
perdendo suas propriedades físicas e químicas, e não sejam parte do ativo
imobilizado. (Número do Processo 11080.732116/2013-16. Data da Sessão
28/04/2021, Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz, no Acórdão 3402-008.325 -
grifei)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
SÚMULA CARF No. 19. As matérias-primas e produtos intermediários somente
geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos
no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI,
pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo
assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades etc. -
em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto
intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
31
apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o
produto em fabricação. Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp
1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art. 543-C do antigo CPC, e
consubstanciado na ratio decidendi da Súmula CARF no. 19. A conceituação de
insumos vazada nessas decisões é de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
(Súmula CARF n° 19; Parecer Normativo CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC).
(...) (Número do processo: 13876.000530/2006-02. Data da sessão 17/04/2019,
Relator Vinícius Guimarães Acórdão 3003-000.244 – grifei)
............
..........
Ocorre que em 23 de setembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou o REsp 1.075.508 na sistemática dos recursos repetitivos, cuja
controvérsia era justamente a ora sob análise: a empresa buscou a tutela do
Poder Judiciário para tomar crédito de componentes do maquinário que sofrem
o desgaste no processo produtivo, porém, naquele caso, sem contato físico
direto com o produto em fabricação. Nesta oportunidade, o relator do caso,
Ministro Luís Fux, destacou que a legislação do IPI afastou o rigor da regra do
crédito físico, concluindo que “o aproveitamento do crédito de IPI dos insumos
que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma
imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente
da empresa.
[...] não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários
(dentre eles, possivelmente, componentes de maquinário) que só indiretamente
façam parte da industrialização (e.g. lubrificantes para máquinas, no contexto
da indústria de metais). De outro lado, darão direito ao crédito as aquisições de
produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto
industrializado, desgastando-se ou consumindo-se. Lembrando sempre que em
qualquer situação o item somente será passível de creditamento se não fizer
parte do ativo imobilizado da empresa.
Inclusive a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu decisão
adotando a diferenciação entre consumo direito e consumo indireto do produto
intermediário no Acórdão 9303006.958, em sessão de 13/06/2018, com a
seguinte conclusão: “as partes ou peças de reposição de máquinas e
equipamentos que não se desgastam imediata e integralmente durante o
processo produtivo não geram direito a creditamento.” (Acórdão 3402-008.325,
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora) – fls. 985-986

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
32

Vê-se, portanto, que se dá ênfase ao fato de os produtos serem consumidos no
processo produtivo em que mantém contato direto com o produto em elaboração. Ocorre que o
julgado do STJ, não somente nele próprio, mas nos precedentes que lhe servem também de
fundamento, o consumo dos produtos que se pretende sejam tomados como insumos (produtos
intermediários) é qualificado por dever ser imediato e integral.

Ademais, contraditoriamente, penso, com todo respeito a ilustre relatora do
Acórdão 3402-009.785, afasta-se a possibilidade de aquisição dos pneus fora de estrada com
suspensão do IPI, destacando que, além de ser parte ou peça de reposição de máquinas e
equipamentos, não se desgastam de forma imediata e integral no processo produtivo, para além
de seu desgaste ser indireto. Veja-se:
Contudo, não obstante sejam relevantes para o processo de produção, os pneus
fora de estrada não se enquadram no conceito de produto intermediário
suscetível ao creditamento, por sofrerem o desgaste de forma indireta (como
partes de reposição de máquinas e equipamentos), não se desgastando de forma
imediata e integralmente no processo produtivo, de forma direta com o produto
em fabricação. Os pneus se desgastam em contato com o solo para o transporte
dos minérios. Sem contato direto, portanto, com o produto em fabricação.

Já o relator do Recurso Especial, Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Acórdão no 9303-015.101, preferiu destacar que além da ação direta sobre o produto, ou ação do
produto sobre os supostos produtos intermediários, resultando em desgaste, o desbaste, o dano e
a perda de propriedades físicas ou químicas, conforme o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o
precedente do STJ, REsp no 1.075.508/SC, insiste na questão de que as partes e peças não geram
crédito, e que os produtos intermediários que poderiam gerar direito ao crédito, deveriam consumir-
se no processo de produção. Ademais, o ser consumido deveria dar-se de modo imediato e integral.
Como já se disse, os precedentes citados pelo Ministro relator do REsp em questão, o Ministro Luiz
Fux, são uníssonos em afirmar a forma de consumição: imediata e integral. E isto de modo a revelar
[...] a impossibilidade de creditamento do IPI referente a produtos
intermediários que se exaurem gradualmente durante o processo produtivo,
agregando-se apenas indiretamente ao produto final, não viola o princípio da
não-cumulatividade do IPI.'

Destaco eu, por fim, a decisão do STJ a partir de sua ementa:
REsp no 1.075.508/SC
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
33
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-
se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito
ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

Não é de outra forma que a Receita Federal vê o que foi decidido pelo STJ. E isto
está expresso no Parecer Normativo no 3, de 2018, assim ementado:
Assunto. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ementa. AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes
e peças, ainda que se desgastem com o uso.
Dispositivos Legais. Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados -
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 -, art. 226, I; Regulamento do Imposto
de Renda - Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -, art. 346, § 1o; Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 178, § 1o, incisos I e II.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
34

Com fundamento no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, o Parecer Normativo
Cosit no 3, de 2018, afirma que os insumos participam de forma intrínseca do processo de
produção, ao passo que as máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas partes, peças e
acessórios e ferramentas agem sobre o processo de forma extrínseca. Assim, não se podem
confundir uns e outros, estes e aqueles.

É por isso que, embora a recorrente afirme as bolas de moinho são para além de
essenciais ao seu processo produtivo, sofrerem desgaste a ponto de que “partículas das bolas de
moinho delas se desprendem e agregam-se ao minério, não há dúvidas quanto à natureza de
produto intermediário”, não deixam de ser caracterizadas como partes e peças e, portanto, não
gerariam direito a crédito e, do mesmo modo não poderiam ser adquiridos com suspensão do IPI,
ainda que se desgastem. Ademais, fosse superada a questão de serem partes e peças, o que se
admite apenas para argumentar, o modo como se desgastam não é imediato e integral.

Em relação às mantas de correias transportadoras, a recorrente também afirma
serem essenciais ao seu processo produtivo, pois transportam o minério por longas distâncias, e,
inegavelmente, entram em contato com o minério e são consumidas justamente em razão
deste contato, em razão das propriedades do produto (dureza, aspereza, irregularidade
pontiaguda, peso etc.). Além disso e conforme laudo anexo (doc. 07 da Impugnação), a
manta tem por objetivo evitar a contaminação do material transportado, o acúmulo de
eletricidade estática, a propagação de eventuais chamas, bem como proteger a carcaça da
correia contra intempéries, ataque de óleo e de produtos corrosivos.

Nada do foi trazido aos autos é suficiente para descaracterizar a condição de partes
e peças. Do mesmo modo que as bolas de moinho, ainda que superado este óbice para a sua
caracterização como produtos intermediários, e que se considere a ocorrência de desgaste, outra
vez, o desgaste não se dá de modo imediato e integral.
Assumo, portanto, como razões para decidir, a ratio decidendi do Acórdão no 9303-
015.101, somadas às razões do REsp no 1.075.508/SC e do Parecer Normativo Cosit no 3, de 2018, para
negar provimento ao recurso voluntário no que se refere às mantas de correias transportadoras e às
bolas de moinho.
Em relação aos pneus fora de estrada, é cediço que se trata de partes e peças, a que se
junta o fato de que sequer contato direto com o produto em elaboração ter e, ademais, o seu desgaste
para além de indireto não ser imediato e integral, e a própria recorrente afirma que o desgaste ocorre
de forma paulatina. Por tais razões, juntadas aos precedentes mencionados para as bolas de moinho e
as mantas de correia transportadora, em relação aos pneus fora de estrada, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
Por fim, em relação aos explosivos, tomo como minhas as razões para decidir do
Acórdão no 3302-007.760, com as omissões suprimidas pelos Embargos de Declaração no 3402-
012.773:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.311 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722961/2017-97
35
EXPLOSIVOS – Não há dúvidas que os explosivos utilizados para a mineração (i)
integram o processo produtivo (iii) travam contato direto com o produto e (iii) são
consumidos no processo produtivo tão logo detonados. Contudo o fato de
integrar o processo produtivo e nele ser consumido com contado direito não é
suficiente para que algo seja considerado produto intermediário para fins de IPI.
Isto porque o conceito de produto intermediário é o de que compõe ou integra o
produto final, enfim, algo que se incorpora ao produto final ou, isto não
acontecendo, que tenha se desintegrado no processo produtivo, o que
aproximaria os explosivos desta definição. A exegese não é simples e antes de
avaliar se “são consumidos no processo produtivo” é imprescindível aferir a sua
forma de participação pois nem tudo que se consome no processo produtivo em
contato com o produto final é um produto intermediário, a exemplo dos
lubrificantes. Neste caso os explosivos não são produtos intermediários eis que
não perfilham-se [sic] no conjunto de bens que formam o produto final. Os
explosivos integram o processo produtivo, mas não são produtos intermediários
por não se revestirem da condição de produtos, mas sim gastos gerais com a
fabricação.

Portanto, voto por negar provimento no que diz respeito aos explosivos que a
recorrente pretende possam ser adquiridos com suspensão do IPI.
Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar as
preliminares arguidas, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer que a aquisição de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, com
fundamento no inciso II, do §1o, do artigo 29, constitui-se em hipótese autônoma em relação ao
caput do mesmo artigo 29 da Lei n.o 10.637, de 2002, mantendo-se, entretanto, integralmente, o
crédito tributário exigido.

Assinado digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 586
DF CARF MF
Original